Tribunal: TJBA
Processo: 0000536-61.2014.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000536-61.2014.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL ARCANJO ALVES

Advogado(s)
:
VALERIA GOMES DOS SANTOS, NILSON AMORIM DA SILVA

APELADO: JOAO FRANCISCO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA MARIA LIBORIO MACHADO, PAULO CESAR PINHO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 561 DO CPC. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA. DOCUMENTOS ANEXADOS NÃO SÃO HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA POSSE PRETÉRITA. CELEUMA EM RELAÇÃO À ÁREA TOTAL DA PROPRIEDADE DOS DEMANDANTES. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
0000536-61.2014.8.05.0242
, que tem como Apelante
MIGUEL ARCANJO ALVES
e como Apelado
JOÃO FRANCISCO DA SILVA e OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores componentes da
QUINTA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA